Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Verificado que o contrato de disponibilização de crédito foi pactuado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que, se assinou o pactuado, revela ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
3. Recurso não provido.